Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-40.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005648-40.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEXANDRE BEPPLER - CPF: 018.230.621-64 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ODIMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 910.009.123-53 (ASSISTENTE), ROSELIA ALVES AMARAL - CPF: 000.873.281-78 (ASSISTENTE), DOMINGOS FILHO MENDES PINHEIRO - CPF: 008.982.961-10 (VÍTIMA), ALTAMIR DAGHETTI - CPF: 707.067.199-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOMINGOS FILHO MENDES PINHEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA LESÃO CORPORAL [NATUREZA GRAVE] - QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA -

LESÕES CORPORAIS -
RISCO DE VIDA E AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS -

LAUDO PERICIAL DE LESÃO CORPORAL - QUALIFICADORA DA LESÃO CORPORAL GRAVE

MANTIDA – pena-base - CULPABILIDADE - FUNDAMENTO INERENTE À QUALIFICADORA

-
BIS IN IDEM
- CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO - PARCIAL OU QUALIFICADA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
-
AGRAVANTE REMANESCENTE - PATAMAR PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AUMENTO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“Comprovado, pelo exame de corpo de delito, que o ferimento provocado pela ré causou perigo de vida à vítima, é incabível a desclassificação para lesão corporal leve.”
(TJMT, AP NU 0011949-65.2019.8.11.0004)

A depreciação da culpabilidade motivada na “
inabilitação da vítima para suas atividades habituais por mais de 30 dias”,
cujo fundamento afigura-se-se inerente à qualificadora da lesão corporal de natureza grave (CP, art. 129, § 1º), caracteriza
bis in idem
se utilizada na primeira fase da dosimetria (STJ, AgRg no AREsp 522.992/MT).

A circunstância do crime avaliada negativamente com fundamento no
“fato de ter sido praticado dentro de estabelecimento prisional”,
denota
“maior gravidade do agir do réu, devendo, portanto, ser mantido o incremento da básica”
(STJ, HC nº 550.542/SC).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC; AgRg no HC nº 862.190/SP).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS).

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência
“por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP).

A incidência das agravantes ou atenuantes genéricas ensejam a aplicação do patamar paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena (STJ, AgRg no HC 631.993/SP).

“A reincidência do agente, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.480.822/MG)

Recurso
provido

parcialmente

para readequar a pena do apelante a
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005648-40.2020.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): ALEXANDRE BEPPLER

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE BEPPLER
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe NU 1005648-40.2020.8.11.0040), que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] para lesão corporal [natureza grave] e o condenou a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto - art. 129, § 1º, do CP - (ID 200679673).

O apelante sustenta que: 1) a qualificadora [lesão corporal grave] não estaria caracterizada; 2) confessou a autoria delitiva, motivo pelo qual faz jus à atenuação da pena.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 200679675).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 200679687).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Sentença desclassificatória do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado para lesão corporal de natureza grave (Art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal) - Irresignação defensiva - Pleito de desclassificação para lesão corporal leve - Impossibilidade - Lesão corporal gerou risco a vida da vítima, que permaneceu incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias - Laudo pericial e declarações da vítima - Acórdão do TJMT - Reconhecimento da confissão espontânea - Acolhimento - Apelante confessou a autoria delitiva em todas as fases processuais - Atenuante que deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada - Pelo provimento parcial do recurso.”

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 203303163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, IIII, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[... ] no dia 06 de julho de 2020, por volta das 20h00min, no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, o denunciado ALEXANDRE BEPPLER, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma branca (faca), apreendida, tentou matar Domingos Filho Mendes Pinheiro, ao desferir-lhe um golpe na região do abdômen , não consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade.[...]

O recurso que dificultou a defesa da vítima caracterizou-se pela forma sorrateira e inopinada em que o indiciado atingiu a vítima, colhendo-a desprevenida e vulnerável, tendo sido golpeada no momento em que se encontrava distraído.

Ante o exposto, denuncio ALEXANDRE BEPPLER como incurso no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 8.072/90 [...].”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 89326017- fls. 1/3)

O paciente foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 89317428).

Os jurados desclassificaram o delito para lesão corporal ao responderem aos seguintes quesitos:

“1º Quesito: No dia 06 de julho de 2020, por volta das 20hs, no Centro de Ressocialização de Sorriso, nesta cidade de Sorriso/MT, a vítima Domingos Filho Mendes Pinheiro foi atingida por golpe de arma branca, sofrendo as lesões descritas no laudo pericial juntado nas fis. 189/194 dos autos em download?

SIM (4)

NÃO (

) POR MAIORIA

2.º Quesito: A lesão foi causada pelo réu Alexandre Beppler?

SIM (4)

NÃO (

) POR MAIORIA

3º Quesito: Assim agindo, deu ele início ao crime de homicídio, que somente não se consumou porque foi contido por outro detento, que o impediu de praticar mais golpes?

SIM (

)

NÃO ( 4 ) POR MAIORIA”
(ID 200679659)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Assim, da forma que se apresenta a situação, com relação ao acusado Alexandre Beppler, Desclassifico o delito consignado na peça acusatória, com relação à vítima Domingos Filho Mendes Pinheiro, para a infração penal de lesões corporais de natureza grave, ou artigo 129, § 1º do CP (‘Vide’ o conteúdo do auto de exame de corpo de delito anexado nas fls. 189/194 dos autos), em que o perito faz constar expressamente que houve risco de vida. [...]

I.

Da Aplicação da Pena.

No tocante aos antecedentes criminais, vislumbra-se, da análise dos autos, a existência de registro anterior, o que será analisado em momento oportuno, sob pena de bis in idem. Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. No que tange à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, considero que alguns registros merecem ser feitos, principalmente por conta da manifestação ministerial durante os debates. Apesar do pedido ministerial, entendo não ter havido comprovação satisfatória de que a motivação do crime teria sido por conta de ‘caguetagem’, já que as testemunhas ouvidas, em sua maioria, não souberam informar qualquer motivação. Com relação à inabilitação da vítima para suas atividades habituais por mais de 30 dias, entendo pertinente seu registro, tendo o acusado, portanto, incidido em dois incisos do § 1º do artigo 129 do CP. Quanto ao fato do crime ter sido praticado dentro de estabelecimento prisional, tenho realmente como merecedor de maior sanção, visto que em seu interior deve vigorar o sistema de regras mais rígidas do que no exterior.

Quanto ao comportamento da vítima e as consequências do crime, entendo serem próprios da espécie e não merecem maiores registros.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica algumas reputadas desfavoráveis, fixo a pena-base imputada ao réu em 2 (dois) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Apesar de ter confessado ter dado a facada, acrescentou teses defensivas descriminantes ou exculpantes, motivo pelo qual não tem o condão de ensejar tal reconhecimento (STJ, 5ª Turma, HC:197395 2011/0031975-4, Rel. Min. Laurita Vaz, julg, em 23/04/2013, publ. Em 30/04/2013). Assim, deixo de reconhecer tal atenuante.

Vislumbro a ocorrência de circunstâncias agravantes, a do artigo 61, inciso I do CP (reincidência) e a do artigo 61 inciso II, ‘f’ (prevalecendo de relação de coabitação, pois dividiam o mesmo espaço na cadeia local, há tempos), pelo que aumento a pena em 1/3 para cada, ou 08 meses, perfazendo um acréscimo de 1 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a pena definitiva. Primeiramente, do cotejo do material cognitivo produzido na relação processual, depreende-se que não subsiste a incidência de qualquer causa de diminuição ou de aumento da sanção penal, pelo que fica a pena mantida em 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

II.

Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos.

A pena será cumprida em regime semiaberto, inicial, de acordo com o art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código Penal, considerando a reincidência em crime praticado com violência contra pessoa [...].”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juiz de Direito - ID 200679673)

Pois bem.

Verificam-se que as
lesões provocadas na vítima Domingos Filho Mendes Pinheiro

[

“
ferimento perfuro-cortante de aproximadamente 4 cm com sutura na região hipocôndrio esquerdo, e com presença de ferimento inciso com sutura de aproximadamente 25 cm na região epigástrica, monogástrica, umbilical e hipogástrica
”
]
causaram
“risco de vida”
e a vítima
“ficou mais de 30 dias afastada”
de suas atividades habituais, conforme
Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 520.1.02.2020.014089-01 (ID 89317429).

Como bem pontuado pela i. PGJ, mostra-se
“evidente a existência de substrato probatório suficiente a ensejar, tanto a condenação do réu pelas lesões corporais sofridas pela vítima, bem como a definição da natureza do delito como grave, por ter causado perigo de vida (art. 129, §1º, II, do CP)”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 203303163).

Aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara:

“Comprovado, pelo exame de corpo de delito, que o ferimento provocado pela ré causou perigo de vida à vítima, é incabível a desclassificação para lesão corporal leve. A utilização de fração superior a 1/6 [um sexto] para negativar as circunstâncias do crime exige fundamentação concreta. Precedentes do STJ.”
(AP NU 0011949-65.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.12.2023)

Nesse quadro a qualificadora - lesão corporal grave - (CP, art. 129, § 1º) deve ser mantida.

Passa-se à revisão dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias do crime.

A depreciação da culpabilidade está motivada na “
inabilitação da vítima para suas atividades habituais por mais de 30 dias”,
cujo fundamento afigura-se inerente à qualificadora da lesão corporal de natureza grave (CP, art. 129, § 1º), de modo que sua utilização na primeira fase da dosimetria caracteriza
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp 522.992/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.9.2017).

Em sua vez, a circunstância do crime foi avaliada negativamente com fundamento no
“fato de ter sido praticado dentro de estabelecimento prisional”,
a denotar
“maior gravidade do agir do réu, devendo, portanto, ser mantido o incremento da básica”
(STJ, HC nº 550.542/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020).

Sobre o patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Por conseguinte, afastada a valoração negativa da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente não reconheceu a confissão espontânea por entender que “
apesar de ter confessado ter dado a facada, acrescentou teses defensivas descriminantes ou exculpantes”
(CP, art. 65, III, ‘d’).

Ocorre que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 478.741/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.10.2019).

Logo, o apelante possui direito à atenuação da pena pela confissão espontânea.

Por outro lado, o Juiz-Presidente reconheceu as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [6.7.2020] -, possuía condenação definitiva por homicídio, transitada em julgado no dia 31.10.2018 (SEEU
0010670-67.2018.8.11.0040;
ação penal NU 0002005-89.2017.8.11.0107) - e coabitação (CP, art. 61, II, ‘f’) sob assertiva de que o apelante e vítima “
dividiam o mesmo espaço na cadeia local, há tempos”.

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência
“por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP).

A incidência da agravante remanescente [coabitação] enseja o patamar paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento da pena (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2021), motivo pelo qual readéqua-se a pena intermediária para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, por não inexistirem agravantes ou minorantes, totaliza-se a pena definitiva do apelante 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sem substituição por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, art. 44, I).

No tocante ao regime, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º ‘b’, e § 3º).

Destaca-se orientação do c. STJ:
“A reincidência do agente, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto”.
(AgRg no AREsp nº 2.480.822/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.3.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 1
(um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024